Tribunal: CARF
Processo: 10820.900174/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10820.900174/2012-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.659 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA ESTRELA DO CEU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900174/2012-16
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.659 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900174/2012-16

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra não
homologação de compensação declarada por meio eletrônico (PER/DCOMP),
relativamente a um crédito de Contribuição para o PIS/Pasep, que teria sido
recolhido a maior no período de apuração vencido em 31/03/2009, cujo valor
original é de R$6.142,91.
A DRF de Araçatuba, SP, por meio de despacho decisório de fl. 42, não
homologou a compensação declarada porque o pagamento a maior ou indevido
indicado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado na quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
A interessada ingressou com manifestação de inconformidade de fls. 02 a 12,
alegando, em síntese, que:
1. A requerente sofreu uma desapropriação de parte substancial de seu imóvel
por ato ilícito cometido pela CESP e que ensejou o recebimento de
indenização;
2. A ação ajuizada pela requerente foi julgada procedente e em 19/08/2004 as
partes se compuseram para determinar o final da execução da sentença
favorável à requerente, de modo que a indenização devida em virtude da
desapropriação foi fixada em 1 milhão de reais.
3. Sobre os valores recebidos e contabilizados, a requerente calculou e
recolheu tempestivamente os tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) e sobre a
receita (PIS e Cofins) no mês de abril de 2009, conforme Darf anexos;
4. Em outubro do mesmo ano a requerente tomou conhecimento de que os
valores recebidos a título de indenização por desapropriação não são
tributáveis e, em razão disto, procedeu à compensação dos valores
anteriormente pagos;
5. O caráter jurídico da desapropriação indireta é o mesmo da desapropriação
direta e, portanto, no plano tributário, deve ter tratamento igual;
6. Os valores relativos à indenização por desapropriação não integram a base
de cálculo das contribuições devidas ao PIS/Pasep e Cofins, fato fundamentado
em numerosa jurisprudência do CARF e dos tribunais superiores (STF e STJ).”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2009
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.659 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900174/2012-16

DÉBITO
CONFESSADO
EM
DCTF.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
Os valores declarados em DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, constituem confissão de dívida. Inexiste direito creditório quando o
pagamento indicado no PER/DCOMP como origem do crédito houver sido
utilizado para quitar débito declarado em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
62/72), no qual alegou, em linhas gerais, que a decisão recorrida não se ateve à questão dos
fundamentos da existência do indébito, qual seja, a não incidência de tributos sobre valores
recebidos a título de indenização por desapropriação, que nos termos do artigo 165 do CTN, tem
direito à restituição do indébito, que a decisão recorrida não nega o fato de que houve o efetivo
recolhimento do tributo, apenas negou-se a analisar a questão do direito material com base em
ausência de conexão entre o recebimento de receita em 2004 e o pagamento do tributo em 2009;
que é irrelevante a prova da referida conexão, pois ao recorrente cabia somente demonstrar o
pagamento e apresentar documentos acerca do direito pleiteado e que a alegada disparidade de
datas receita em 2004 e recolhimento em 2009 decorreu do fato de o recorrente ter efetuado o
recolhimento dos tributos em razão da Solução de Consulta SRRF/8a RF/Disit 63 de 16.03.2009,
mas que mais adiante, discordando da sua conclusão, pleiteou o indébito

É o relatório, em síntese.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.659 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900174/2012-16

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A despeito dos diversos argumentos recursais, entendo que a questão fundamental
a ser decidida no presente julgamento se refere ao direito probatório em processos
administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.659 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900174/2012-16

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.659 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900174/2012-16

Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente entregou cópias, referentes à ação
judicial de obrigação de fazer movida contra a CESP, da petição inicial, da petição de acordo
entre as partes e do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, que homologou o acordo.
Diferentemente do alegado pela recorrente, tais documentos não comprovam o indébito
tributários, pois não foi demonstrado o nexo causal entre tais documentos e o crédito pleiteado.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.659 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900174/2012-16

Como bem pontuou a instância de piso, a data mencionada no acordo homologado
e a data de pagamento do DARF são incongruentes. Da leitura do Termo de Audiência de
Instrução e Julgamento (fl. 34/36), constata-se que o acordo então homologado, 29/07/2009,
previa que “Referido valor será depositado em conta judicial, no dia 11 de agosto de 2009...”.
Por outro lado, do PER/Dcomp transmitido, verifica-se que a origem do suposto crédito
pleiteado seria um DARF, cujo período de apuração é 31 de março de 2009 e que foi arrecadado
em 30 de abril de 2009. Logo, o pagamento do DARF mencionado ocorreu até mesmo antes da
homologação do acordo, quanto mais do pagamento decorrente da ação judicial. Portanto, não
se vislumbra correlação entre um e outro. Assim, em consequência, além da falta de provas do
indébito nos autos, as alegações recursais carecem até de verossimilhança.
Ressalte-se que a cópia da Solução de Consulta anexada pela recorrente ao seu
Recurso Voluntário em nada esclarece ou justifica a disparidade temporal descrita no parágrafo
anterior.
De fato, a contribuinte não ter trazido provas mais robustas com seu Voluntário
torna-se inexplicável, tendo em vista ter ficado claramente consignado na decisão de piso que o
indeferimento do pleito se devia, justamente, a falta de comprovação do crédito pretendido.
Logo, resta evidente que, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se
desincumbiu do ônus de prová-lo, seja na Manifestação de Inconformidade, seja no Voluntário.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital